Tribunal: TJMT
Processo: 8012797-82.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

8012797-82.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME LUI CHICARELLI - CPF: 051.031.901-76 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LEANDRO VALENDORF - CPF: 544.462.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE TRANSFERIDA DE CONTA BANCÁRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTA POUPANÇA NÃO AUTORIZADAS PELO AUTOR - FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA - DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - INVIABILIDADE - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEPPROVIDO.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 8012797-82.2016.8.11.0015

Apelante
: Guilherme Lui Chicarelli

Apelado
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso -

Sicredi Celeiro do MT

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Guilherme Lui Chicarelli
.

Ação
: Ordinária de Reparação por Danos Morais c/c Devolução em Dobro de Valores Indevidamente Transferida de Conta Bancária, movida em face de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar o requerido: a) à restituição em dobro da quantia indevidamente transferida da conta poupança do requerente (R$ 1.000,00), com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a data da operação (06.07.2016); b) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC a contar da sentença (Súmula nº 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da transação (06.07.2016); e c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 172833519): Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor da condenação por danos morais para R$ 20.000,00 ou, subsidiariamente, para R$ 15.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 172833522).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 8012797-82.2016.8.11.0015

Apelante
: Guilherme Lui Chicarelli

Apelado
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso -

Sicredi Celeiro do MT

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação de
Guilherme Lui Chicarelli
.

Ação
: Ordinária de Reparação por Danos Morais c/c Devolução em Dobro de Valores Indevidamente Transferida de Conta Bancária, movida em face de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar o requerido: a) à restituição em dobro da quantia indevidamente transferida da conta poupança do requerente (R$ 1.000,00), com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a data da operação (06.07.2016); b) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC a contar da sentença (Súmula nº 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da transação (06.07.2016); e c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

A lide gira em torno de movimentação bancária realizada em 06.07.2016, que consistiu na transferência de R$ 1.000,00 da conta poupança de titularidade do autor, para saldar a fatura do cartão de crédito vinculado a sua conta corrente.

Extrai-se que foi realizada perícia grafotécnica no documento apresentado pelo banco denominado “autorização para transferência entre contas”, que concluiu que o documento não foi assinado pelo autor.

A sentença de origem reconheceu a ocorrência de dano moral e condenou o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00:

“(...) Quanto ao pedido de reparação por danos morais, está lastreado na alegação de que a retirada indevida de valores de sua conta poupança lhe gerou angústia e aflição, somado ao fato de que, ao tentar solucionar a questão de forma extrajudicial, o requerido não se dispôs a resolver a contenda, causando constrangimento ao requerente.

In casu,
denota-se que houve negligência por parte do requerido ao efetuar operação de transferência de valores entre as contas bancárias do requerente sem a cautela necessária, haja vista que o requerente não autorizou tal transação
. Outrossim, embora o requerido tenha afirmado que a operação foi solicitada pela parte autora,
restou demonstrado que o “termo de autorização” juntado pelo requerido não foi assinado pelo requerente, evidenciando, portanto, a conduta indevida da parte adversa
. (...)

No que se refere ao quantum da indenização, a doutrina e jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento,
o juiz deve levar em consideração o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente
, pois também são de relevância outros aspectos, tais como
a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos
.

Do mesmo modo, para que se afigure mais justa, a indenização deve ter
dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano
, como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor.

No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos
, a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais),
é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou
. (...)”.

O autor, ora apelante, busca a majoração da condenação para R$ 20.000,00 ou, subsidiariamente, para R$ 15.000,00.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$ 3.000,00) se mostra razoável e não discrepa do entendimento adotado por esta Egrégia Câmara, em casos dessa natureza, de modo que não é caso de majoração da verba indenizatória.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação. Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência dos empréstimos e transferências de valores da conta do cliente, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.
A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.” (TJMT, AP 0003936-84.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM EFETUADAS PELA TITULAR – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVER DE DEVOLUÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”. (TJMT, AP 1033927-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023